Tribunal: TJMT
Processo: 1016315-74.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016315-74.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO MAZOKAE (VÍTIMA), ANDRE ZEKENOZOKAE (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE ZEKENOZOKAE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – NÃO CABIMENTO – ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 581 DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito são taxativas e estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo em casos de recebimento da denúncia ou confirmação de seu recebimento, após a análise da defesa apresentada pelo réu

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016315-74.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE ZEKENOZOKAE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por André Zekenozokae contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos cód. 250492, recebeu a denúncia em seu desfavor pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121,
§ 2°, inc. II e IV, CP (vítima Benedito Maezokae) c/c art. 121, § 2°, inc. II c IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP (vítima Jaceu Okenazokae), em concurso formal (art. 70 c/c art. 73 in fine, do CP)

Em suas razões recursais,
ID. 101257996 e 101258454,
sustentou inexistência de indícios que comprovem que o réu agiu no afã de causar o resultado morte.

Destacou decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.689.173, no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo não é suficiente para caracterizar dolo eventual, cabendo, na análise do caso concreto, a desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de homicídio culposo. Requereu, por conseguinte, que seja julgado e processado pelo crime descrito no art. 302, §3º, do CTB, com a aplicação do princípio da fungibilidade e as medidas de ofício cabíveis.

Em contrarrazões, ID. 101258485, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID.101258496.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “per relationem” às contrarrazões recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 104915992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE ZEKENOZOKAE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com razão o Ministério Público ao pugnar pelo não conhecimento do presente recurso.

As hipóteses para interposição de recurso em sentido estrito são taxativas, conforme o rol contido no art. 581 do Código de Processo Penal, entre as quais não existe previsão desse recurso contra decisão que recebe a denúncia ou confirma seu recebimento, após a análise da defesa apresentada pelo réu.

Tem-se admitido interpretação extensiva, excepcionalmente, quando estiver clara a intenção da lei em abrangê-la.

Vejamos. A lei prevê o cabimento do recurso em sentido estrito no caso de rejeição da denúncia ou queixa, podendo ser aceita a sua interposição da rejeição do aditamento à denúncia ou queixa, entretanto, não se admite ampliação em casos evidentemente excluídos, como na hipótese dos autos.

O inciso I do art. 581 do Código de Processo Penal expressamente prevê:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que
não receber a denúncia ou a queixa
;

[...].”

Assim, da decisão que receber a inicial acusatória ou o seu aditamento, não caberá nenhum recurso.

A propósito, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO NA ORIGEM. TEMA PREQUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO SUMULAR N. 7 DO STJ. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DECIDE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A temática do apelo nobre é a hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito. Inexistência de incursão no acervo fático-probatório dos autos para dirimir a tese exposta no apelo extremo
.

4. O STJ tem afirmado que "o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta" (RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014 - sem grifo no original).

4.2. Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento jurisdicional que decida incidente de insanidade mental (art. 149-154 do CPP). Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar decisão sobre incidente de insanidade mental
. Portanto, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível a aplicação de interpretação analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em sentido estrito interposto na origem não deveria ter sido conhecido.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1699071/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
COMBATIDOS.
SÚMULA
N. 182
DO
STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

É inviável o agravo que não atacou especificamente o fundamento da decisão que negou admissibilidade ao recurso especial. Súmula n. 182 do STJ.

2.

A pretensão recursal não pode ser reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia não cabe recurso em sentido estrito, a teor do art. 581, do CPP.

3.

Agravo regimental não provido
.” (AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 638.445 - RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRU, SEXTA TURMA, j. em 15 de março de 2016)

Nesse sentido, colaciono julgado de nosso Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES AMBIENTAIS – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 38 DA LEI N.º 9.605/98 E INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO QUE TOCA AO DELITO DO ART. 60 DA MESMA LEI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CRIME PERMANENTE – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CALCULADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ININTERRUPTOS ATÉ OS DIAS ATUAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 60 DA LEI N.º 9.605/98.

1. O STJ tem afirmado que “o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta” (RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).

(...)”
(N.U 1014922-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Não bastasse, não há manifesta ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal a viabilizar a concessão de
habeas corpus
de ofício.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo membro do Ministério Público e não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021